Tribunal: TJMT
Processo: 1022234-39.2024.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022234-39.2024.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água, Competência]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JUIZO DA QUINTA VARA CÍVEL DE CUIABÁ (SUSCITANTE), JUIZ DA DÉCIMA VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITADO), JUÍZO DA 5ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITANTE), JUIZO DA 10ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VERA LUCIA AGUILAR ROCHA - CPF: 503.566.821-53 (TERCEIRO INTERESSADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROCEDENTE. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. CONSUMO DE ÁGUA. REVISIONAL C/C DANOS MORAIS. FATURAS SUCESSIVAS. REUNIÃO DAS AÇÕES. DESNECESSIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE DECISÕES CONFLITANTES. CONEXÃO INEXISTENTE. CONFLITO PROCEDENTE.

Embora exista identidade de partes, as ações revisionais têm objetos distintos, de modo que não há, propriamente, conexão ou prevenção que imponha reunião de processos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo juiz da 5ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ, diante da decisão emanada pelo JUÍZO DA 10ª VARA CÍVEL da mesma Comarca, que, nos autos da Ação Revisional de Faturas c/c Dano Moral c/c Pedido de Tutela de Urgência, de n. 1028008-24.2024.8.11.0041, declinou a competência para o juízo suscitante, ao fundamento de que há conexão entre o aludido processo e a Ação Revisional e Reparação por Danos Morais, de n. 1015706-60.2024.8.11.0041.

O Suscitante afirma que não há que se falar em conexão, haja vista que, embora a ação possua as mesmas partes e causa de pedir, o pedido indicado é distinto, o que afasta a possibilidade de serem proferidas decisões conflitantes.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pela ausência de interesse ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

De acordo com o art. 55, CPC, reputam-se conexas duas ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir.

Na hipótese em análise, apesar de haver uma similaridade, no caso, não há que se falar em reunião das ações, uma vez que enquanto a ação anterior versa sobre as faturas compreendidas ao período de agosto de 2023 a fevereiro de 2024, a presente trata de faturas distintas, referentes aos meses de março e abril de 2024.

Ou seja, embora possuam identidade de partes e causa de pedir, os pedidos são distintos, o que afasta a necessidade de reunião dos feitos, dada a impossibilidade de serem proferidas decisões conflitantes.

O art. 55, §§1º e 3º, estabelecem os casos em que há necessidade de reunião dos processos, “in verbis”:

Art. 55.

§ 1º Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado.

§ 3º - Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles.

Assim, como não se verificam, portanto, os pressupostos da conexão, é de ser reconhecida a procedência do conflito, de modo que a ação que tramita na origem seja restituída ao juízo perante o qual foi proposta.

Ilustrativamente:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA – AÇÕES DECLARATÓRIAS – FATURAS DE ENERGIA – MESES DISTINTOS - RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES - AFASTADO – CONEXÃO – INEXISTENTE - PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL - CONFLITO PROCEDENTE.

1. Embora exista identidade de partes, as ações declaratórias têm objetos distintos, de modo que não há, propriamente, conexão ou prevenção que imponha reunião de processos. (N.U 1010087-78.2024.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 04/07/2024, Publicado no DJE 05/07/2024)

Ante o exposto, julgo procedente o conflito e declaro a competência do juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá para processar e julgar o feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2024